Tribunal: TJSP
Processo: 1013383-38.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Evento morte. Negativa da seguradora. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Segurado que dirigia veículo sob efeito de álcool. Acidente de trânsito que culminou na sua morte. Súmula n.o 620 do Superior Tribunal de Justiça: "Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de sinistros

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida. Evento morte. Negativa da seguradora. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Segurado que dirigia veículo sob efeito de álcool. Acidente de trânsito que culminou na sua morte. Súmula n.o 620 do Superior Tribunal de Justiça: "Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas". Correção monetária desde a contratação (Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça). Juros de mora desde a citação. Não incidência da taxa Selic, eis que se trata de dívida de natureza privada. Sentença mantida. Recursos desprovidos.